Tribunal: TJMT
Processo: 0001354-89.2015.8.11.0022
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001354-89.2015.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WALISON LIMA ROBERTO - CPF: 058.414.921-28 (APELANTE), ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 229.895.011-34 (ADVOGADO), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECONHECEU O IMPLEMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, PELA PENA APLICADA EM CONCRETO, E DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DE WALISON LIMA ROBERTO, NA AÇÃO PENAL A QUE SE REFERE ESTES AUTOS, FICANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO

CRIMINAL
– POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ANÁLISE PREJUDICADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA – PENA CONCRETA – ACUSADO MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS – PRAZO REDUZIDO PELA METADE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

A
prescrição
, depois de prolatada a sentença condenatória recorrível, com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena privativa de liberdade aplicada, nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal.

Fixada a pena em 1
ano,
a
prescrição
ocorre em 4
anos
, nos termos do art. 109 do CP, prazo este contado de metade por ser o réu
menor
de
21

anos
.

Transcorrido interstício de 2
anos
entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se o reconhecimento da
prescrição
, com a consequente extinção da punibilidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Walison Lima Roberto
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, nos autos da ação penal n.

0001354.89.2015.8.11.0018 -
código 51760, que o condenou nas sanções do artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, à pena de 1 ano de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa (Id. 34991978).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a absolvição por atipicidade da conduta (Id. 34992457).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais (Id. 34992461).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça arguiu preliminar de prescrição da pretensão punitiva, para que seja declarada extinta a punibilidade do apelante (Id. 36825455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020